Tribunal: TJMT
Processo: 1028957-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028957-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEIA LOIOLA DE SOUSA - CPF: 488.869.041-34 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Divirjo para dar parcial provimento ao recurso. Embora o e. Relator não tenha reconhecido o direito da recorrente ao recebimento da gratificação pretendida sob a fundamentação de que não houve comprovação de que os cursos realizados tenham sido com prévia autorização da autoridade superior, entendo que os cursos realizados pela própria administração independem da autorização específica, de modo que reconheço o direito da parte recorrente ao recebimento da gratificação apenas em relação aos cursos realizados/ofertados pela própria Administração. Precedente: N.U 1001300-59.2023.8.11.0044. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PARANATINGA. GRATIFICAÇÃO DE CURSO. LEI MUNICIPAL No 024/1997 QUE DISPÕE DOS SERVIDORES GERAIS. COMPATIBILIDADE COM A LEI ESPECÍFICA DA CARREIRA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR. ARTIGO 193, I, “D”, LEI MUNICIPAL No 024/1997. NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido para o pagamento do adicional de
gratificação
de
curso
.

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a servidora pública detém o direito ao pagamento de gratificação de curso previsto na Lei Municipal de Paranatinga No 024/1997.

4.

O artigo 193 da mencionada lei estabelece que “Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais. I - cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário: (...)
d) outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas - 1% (um) por cento
.

5.

Embora os Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT sejam regidos pela Lei no 533/2008, é certo que todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei
024
/1997) ficaram resguardados, desde que não incompatíveis, nos termos do art. 83 Lei no 533/2008.

6.

Com efeito, os benefícios que garante gratificação por curso não possui qualquer incompatibilidade Lei no 533/2008, razão pela qual pode ser concedida desde que preenchido todos os requisitos.

7.

Entretanto, para casos de cursos relacionados ao cargo é necessário que haja prévia autorização por autoridade superior.

8.

No caso, a parte recorrente não comprovou que o
curso
realizado foi previamente autorizado pela autoridade superior, nos termos do art.193, I, d, da Lei

No 024/1997, de modo que o benefício não é devido.

9.

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE CURSOS. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. CURSOS SEM AUTORIZADOS POR AUTORIDADE SUPERIOR. VERBA INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDOPROVIDO. 1. Os Servidores Públicos do Município de Paranatinga possuem direito à Gratificação de Cursos, em percentuais que variam de 1 a 20% (art. 193 da Lei Municipal no 24/1997). Precedentes da Turma Recursal.

Todavia, para cursos que não seja de segundo grau, universitário ou mestrado (art. 193, inciso I, aliena "d"), o servidor público sem há expressa autorização da autoridade superior, não tem direito à Gratificação de Curso. 2. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso, não há caracterização da litigância de má-fé. Diante da expressa previsão legal, não há como concluir que o pedido de Gratificação de Curso, no Município de Paranatinga, caracteriza pretensão contra texto de lei, alteração da verdade dos fatos ou utilização do processo para objetivo ilegal.3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95). (N.U 1033556-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

10.

A sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por fundamento diverso.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025